Tribunal: TJBA
Processo: 8077495-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077495-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VANESSA BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JARDESON DOS SANTOS BATISTA

AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL NA ORIGEM. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIRMADA POR DOCUMENTOS. AGRAVANTE DESEMPREGADA. QUADRO DE SAÚDE GRAVE. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. ACESSO À JUSTIÇA. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente a gratuidade da justiça, com redução e parcelamento das custas, em ação voltada à obtenção de tratamento de saúde. A agravante pleiteou a concessão integral do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a agravante comprovou insuficiência de recursos para fins de concessão integral da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa.

4. Os documentos juntados demonstram a condição econômica precária da agravante, desempregada, bem como a gravidade do quadro clínico.

5. A exigência de custas, ainda que reduzidas e parceladas, compromete o acesso à Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder integralmente a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. Comprovada a hipossuficiência econômica da parte, é devida a concessão integral da gratuidade da justiça.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; TJBA, Agravo de Instrumento nº 0020020-07.2017.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8077495-95.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos e Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari-BA, tendo, como Agravante, VANESSA BRITO DOS SANTOS e, como Agravados, SUL AMÉRICA SERVIÇO DE SAÚDE S/A e HOSPITAL SANTA IZABEL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de __________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA